Tribunal: TJPA
Processo: 0808307-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808307-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ERISMAR DA PAIXAO SILVA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM COMARCA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. DIREITO DE FICAR PERTO DOS FAMILIARES NÃO É ABSOLUTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em reforma da decisão deferitória da transferência do agravante para estabelecimento prisional em outra comarca, diversa da qual ele supostamente possui família, de vez que o direito constante do art. 103 da LEP não é absoluto, devendo, o juiz da Execução analisar a conveniência e a necessidade da transferência do apenado, o que foi devidamente observado no caso em comento, visto que a antedita decisão foi fundamentada na ausência de condições adequadas para cumprimento da pena naquela Comarca, e ainda, pelo fato de o reeducando não responder a processo no Estado do Maranhão.

2. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, "A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga".

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de julho de 20
22.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de Erismar Da Paixão Silva, contra decisão que negou o pedido de manter o acusado na Comarca de Santa Inês (MA) por ausência de vagas no sistema prisional e em razão da casa penal daquela Comarca não ser adequada para a custódia de presos condenados definitivamente e considerando que o apenado não responde a Processo no Maranhão (PA).

Consta dos autos, que o Agravante foi condenado, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, a pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c artigo 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro.

Na data de 25.05.2021, o Juízo da Comarca de de Santa Inês/MA determinou a transferência da execução do reeducando ERISMAR DA PAIXÃO SILVA, para a Vara de Execuções Penais do Estado do Pará (ID n. 5928413).

A defesa do apenado em sede de agravo, ao ID n. 5928414, pugna para que seja conhecido e provido o recurso para determinar a transferência da execução penal para a Comarca de Santa Inês/MA, com o intuito de supostamente garantir a assistência da família.

Em 29.06.2021 o Juiz de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Marabá/PA determinou vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Subiram os autos sem as contrarrazões, pelo que determinei a intimação do Agravado.

Em contrarrazões, ao ID n. 6574895, a RMP de 1º Grau, pugna para que o presente recurso seja CONHECIDO e NEGADO, como medida de Justiça.

Nesta Instância Superior, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, em exercício, Dra. Maria Do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, prima pelo seu IMPROVIMENTO, de modo que a decisão seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Preliminarmente:

Realizada pesquisa no SEEU, constata-se que o processo executivo n.º 0006665-83.2020.8.14.0028 diz respeito ao cumprimento das seguintes penas impostas ao agravado:

AÇÃO PENAL: 0005975-98.2013.8.14.0028

Tipo: AÇÃO PENAL 2013/0005975-98.2013.8.14.0028

Vara de Origem: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

Data da Infração: 01/02/2013

Artigo da Condenação: ART 217-A: Estupro de vulnerável:

Complemento do Artigo: caput, c/c art. 226, II, c/c art. 71, caput todos do CP.

Pena: 22a2m6d - PENA ORIGINÁRIA

Regime: Fechado

Ativa: Sim

O patrono do reeducando peticionou requerendo ao Juízo da Primeira Vara de Execuções Penais de Santa Inês-MA para que não fosse realizada a transferência de ERISMAR DA PAIXÃO SILVA para que ficasse próximo de sua família.

Desse modo, o representante do Ministério Público da Comarca de Santa Inês/MA manifestou-se concordando com a transferência, ressalvando acerca da permuta com outro reeducando.

Assim, aquele Juíz de Execução, com manifestação favorável do Ministério Público, determinou a transferência do apenado para o Estado do Pará.

Em sede de juízo de retratação (ID n. 7032327), o magistrado da Comarca de Marabá expôs os motivos justificadores do deferimento da transferência do agravado nos seguintes termos:

“(...) Em atenção ao constante no evento 107, procedo ao juízo de retratação.

Da análise dos autos verifica-se que o apenado possui apenas uma condenação, processo nº 0005975-98.2013.8.14.0028, de competência deste município de Marabá, e aqui encontra-se custodiado desde o dia 01/06/2021.

A Defesa interpôs agravo de execução penal, em razão de decisão proferida pelo Juízo de Santa Inês/MA, postulando pela reconsideração da decisão de transferência do apenado para São Luís/MA e pela manutenção de sua custódia em Santa Inês/MA. Ocorre que aquele juízo ao apreciar o pedido de reconsideração determinou o declínio de competência para esta Comarca de Marabá/PA.

A execução penal foi encaminhado à esta VEP, sob o fundamento de que a Unidade Prisional de Santa Inês está superlotada, não é estabelecimento penal adequado para a custódia de presos condenados definitivamente e ainda, que o apenado não responde a processo no Maranhão (evento 63).

Pelo exposto, apesar da persistência de interesse do apenado em permanecer na Comarca de Santa Inês/MA, aquele Juízo já declinou da competência, e os autos foram remetidos à esta VEP de Marabá, e não de São Luís/MA. De modo que, os argumentos da peça e demais documentos do instrumento de agravo não contemplam circunstância capaz de reverter a convicção anteriormente exposta, de forma que, por esse motivo, deixo de me retratar da decisão agravada, mantendo-a pelos seus próprios fundamentos. (...)”

Nesse contexto, pelo que se infere dos autos, o Agravado já está cumprindo pena no Estado do Pará, pois a decisão que realizou o juízo de retratação e concordou com a transferência serve de fundamento para a atribuição de competência deste E. Tribunal de Justiça. E ainda, o seu processo executivo já encontra-se tramitando na Comarca de Marabá/PA.

Mérito:

Sustenta a defesa que o Agravante iniciou sua execução provisória de pena, vez que não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, e de fato, cumpria sua pena em Santa Inês/MA, perto de sua família, onde recebia toda a assistência.

Ressalta, que seu ambiente familiar e social é em Pindaré–Mirim/MA, onde possui residência e familiares, cidade vizinha a Santa Inês/MA, (onde encontrava-se custodiado). Informando ainda, que recebia assistência familiar, exercia trabalho interno e ostentava BOM comportamento carcerário.

Alega, que o por cumprir sua pena desde o começo, naquela unidade prisional não há que se falar em falta de vagas, pois as unidade prisionais do sistema carcerário brasileiro já opera fora da capacidade de vagas.

Ocorre, que em que pese ser um direito do apenado cumprir a execução da pena próxima dos seus familiares, este não é um direito absoluto.

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo ministerial, sob argumento in litteris: “
Utilizando outras palavras, entende-se que, embora seja recomendável, para o fim de ressocialização, que o preso cumpra a pena próximo à sua família, não se trata de um direito absoluto, pois a regra é que a execução da pena seja acompanhada pelo juízo do local da condenação, que, no presente caso, ocorreu na Comarca de Marabá, localizada no Estado do Pará. Em virtude disso, que o referido recurso deve ser acolhido e improvido, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, haja vista que prolatada em conformidade com as determinações legais
”.

Embora o art. 103 da Lei de Execuções Penais – LEP recomende a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado. Com efeito, deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à Administração Pública, bem como a disponibilidade de vaga no juízo deprecado para esse fim.

Na espécie, não se identifica qualquer irregularidade a ser sanada na decisão impugnada, na medida em que, conforme informado pelo Magistrado da Comarca de Santa Inês/MA,
in litteris
: “
considerando o quantum da pena e que a Unidade Prisional de Santa Inês, além de estar superlotada, não é estabelecimento penal adequado para a custódia de presos condenados definitivamente, considerando ainda que o apenado não responde a processo no Maranhão, sendo a condenação dele do Estado do Pará (evento 57), indefiro o pedido de reconsideração e determino o encaminhamento do sentenciado ERISMAR DA PAIXÃO SILVA, para o Estado do Pará, devendo a execução ser transferida para a Vara de Execuções Penais do Estado do Pará, tão logo o apenado seja transferido da UPR de Santa Inês
”. (ID n. 5928413)

O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, “
A despeito de otimizar a ressocialização do preso e de humanizar o cumprimento da reprimenda, pela maior proximidade do preso aos seus familiares, a transferência de presídio depende da existência de vaga
" (AgRg no CC 143.256/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 17/06/2016).

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa é condicionada às particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário local. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333262, 07001997720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

1. Como é cediço, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público.

2. Ainda, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, relator Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015).

3. Na hipótese, a transferência requerida mostra-se inviável, haja vista a precariedade e a superlotação do estabelecimento prisional em que se pretendeu a alocação do agravante.

(AgRg no HC 620.826/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021);

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto segundo jurisprudência pacífica do STJ, a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da medida.

2. Na hipótese, o fato de não existir no Estado de residência dos familiares do paciente estabelecimento prisional adequado ao regime em que cumpre sua pena, no caso o semiaberto, constitui fundamento válido para negativa do pedido de transferência. (AgRg no HC 564.558/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020 – grifo nosso);

3. A jurisprudência tem extraído do artigo 86, § 1º, da Lei de Execuções Penais o direito do apenado de cumprir pena em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar.

4. A transferência para outro estabelecimento penal, ainda que sob os argumentos de proximidade de familiares ou de emprego certo, não configura garantia absoluta nem direito subjetivo do sentenciado, estando sua efetivação sujeita à apreciação do Juiz competente, que considerará a existência de vaga no estabelecimento prisional de preferência do detento, conveniência do deslocamento e comportamento carcerário. (Acórdão 1375947, 07235282120218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

1. Embora o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa é condicionada às particularidades do caso, como a existência de vagas no sistema penitenciário local. (Acórdão 1333262, 07001997720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/4/2021, publicado no PJe: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

1. A transferência da execução da pena para Unidade da Federação diversa da que se encontra o Juízo da condenação não constitui direito subjetivo do sentenciado, ainda que possua vínculos familiares no local em que pretende o cumprimento da reprimenda. Deve o Juízo da Execução avaliar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública.

2. A superlotação no sistema prisional e a indisponibilidade de vaga em presídio adequado para o cumprimento da pena no regime imposto (semiaberto) na comarca visada são motivos que justificam a não admissão do recorrente no estabelecimento penal deprecado. (Acórdão 1258114, 07066470320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada, não trazendo o Agravante qualquer fundamento válido para a reconsideração da decisão.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e a ele NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, 27 junho de 2022

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022